Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Vistos etc. Prossiga-se, por ora, no molde consignado no despacho anteriormente lançado - ID Num. 43014418-, ouvindo-se as partes sobre o apurado pela Contadoria Judicial, em especial, o embargado sobre a pretensão declaratória, no prazo legal, devendo a embargante, a seu turno, no mesmo interstício, em compasso com os princípios da cooperação e da razoabilidade, dizer se persiste na pretensão declaratória que aviara visando se eximir do pagamento das custas finais. Na sequência, voltem os autos conclusos para exame da pretensão declaratória. I Intimem-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator